Tribunal: TJMT
Processo: 0006990-33.2010.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006990-33.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 951.143.601-59 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), AGNALDO GONCALVES DA COSTA - CPF: 522.165.271-49 (EMBARGADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 951.143.601-59 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AGNALDO GONCALVES DA COSTA - CPF: 522.165.271-49 (EMBARGANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGNALDO GONCALVES DA COSTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS

–

OMISSÃO

– APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
PEDIDO ANALISADO
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESCIONAMENTO – NÃO RECEPCIONADO -
RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
0006990-33.2010.8.11.0015
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargado
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
no que se refere aos argumentos ventilados com o fito de basear a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ademais, para fins de prequestionamento, aponta a súmula 14 do STJ e art. 1º, §2º da Lei Federal 6.899/1981
, e relata que o valor da causa deve ser atualizado desde o ajuizamento da ação
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para

condenar o Embargado em multa por litigância de má-fé e determinar que o valor da causa seja atualizado desde o ajuizamento da ação
.

Por sua vez, o
Embargado apresentou contrarrazões
em
ID.
224992689
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGNALDO GONCALVES DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
0006990-33.2010.8.11.0015
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargado
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio de Permuta de Bens Imóveis c/
c
Reintegração de Posse n. 0006990-33.2010.8.11.0015 ajuizada por
AGNALDO GONÇALVES COSTA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA busca a reforma da sentença no que refere a correção do valor da causa, impugnação à justiça gratuita do autor da ação e aplicação de multa por litigância de má-fé ao Apelado.

Já o Apelante AGNALDO GONÇALVES COSTA, busca a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos para o seu regular prosseguimento diante da ausência de abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação de Anulação de Negócio de Permuta de Bens Imóveis c/
c
Reintegração de Posse ajuizada por AGNALDO GONÇALVES COSTA em desfavor de FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA, com vistas a anular instrumento particular de permuta de bens imóveis.

Na oportunidade do negócio jurídico, o Sr. Agnaldo Gonçalves Costa teria permutado um imóvel urbano denominado lote 03 da quadra 10 com área 320 m2, localizado no Loteamento Jardim Vitória Régia, situado na Rua dos Mognos, Sinop/MT, contendo uma casa de alvenaria de 9x8 metros e um salão comercial de 70 m2 e uma peça de 5x7 metros.

Em contrapartida, o Sr. Fernando
Jacobsen
de Oliveira teria transferido um imóvel rural, denominado lote 241 com área de 74 ha, localizado na P.A Boa Esperança I, II e III, no município de Nova Ubiratã/MT.

Relata que o contrato previa que os imóveis deveriam ser entregues livres de quaisquer ônus ou impedimentos, contudo o imóvel oferecido pelo Sr. Fernando
Jacobsen
de Oliveira, seria pertencente ao INCRA, contendo impedimento para qualquer tipo de transação comercial.

Diante disso, buscou as vias judiciais para ter reconhecida a nulidade do negócio contratual havido entre as partes.

Do Recurso de Apelação de

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

Correção do valor da causa

O Apelante defende que não há que se falar em preclusão ao direito de correção do valor da causa como afirmou o juízo sentenciante, uma vez que, por se tratar de matéria de ordem pública, este pode ser corrigido até mesmo de ofício e a qualquer tempo.

Neste ponto assiste razão o Apelante.

Não há que se falar em preclusão de defesa acerca da correção do valor da causa, uma vez que esta é matéria conhecível até mesmo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Este é o entendimento orientado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO.

1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução.

2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3.
Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão.

5.
Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "
ex

officio
",
não há nulidade na decisão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
REsp
n. 1.799.339/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 30/9/2020.) (
grifo
nosso)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DE ESCRITURA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - VALOR DA CAUSA -CORREÇÃO NECESSÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CONTRATO - ART. 292, INCISO II, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - QUITAÇÃO DEMONSTRADA - FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de
hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015.

Tratando-se de matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser ajustado a qualquer tempo e grau de jurisdição. E deve corresponder à expressão monetária do contrato quando o seu cumprimento for o objeto da lide (art. 292, inciso II do CPC).

A prova exclusivamente testemunhal não é hábil para confirmar de modo robusto a inutilidade ou invalidade da prova documental apresentada pela parte contrária. Não existindo sequer indício nesse sentido, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, e o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa providência não influenciar na resolução da lide.

Apresentada prova da quitação pelo promitente comprador que busca judicialmente a outorga de escritura do imóvel objeto da avença, cabia ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo, de acordo com o enunciado do art. 373, inciso II do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0009296-43.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 17/09/2018) (grifo nosso)

Desse modo, pertinente a reforma da sentença para analisar a necessidade de correção de valor da causa.

O CPC é categórico ao afirmar que toda a causa deverá apontar o seu valor, e prevê que, para a ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato.

Vejamos o texto legal:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

O §3º do mesmo dispositivo legal prevê, ainda, a possibilidade de correção deste valor pelo juiz da causa, de ofício e por arbitramento. Vejamos:

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

O caso dos autos se refere a um instrumento particular de compra e venda em que as partes realizaram uma permuta de bens imóveis, transferindo entre si, de um lado, um imóvel urbano denominado lote 03 da quadra 10 com área 320 m2, localizado no Loteamento Jardim Vitória Régia, situado na Rua dos Mognos, Sinop/MT, contendo uma casa de alvenaria de 9x8 metros e um salão comercial de 70 m2 e uma peça de 5x7 metros, e de outro, um imóvel rural, denominado lote 241 com área de 74 ha, localizado na P.A Boa Esperança I, II e III, no município de Nova Ubiratã/MT.

Certamente o valor da causa deverá corresponder a soma do valor das duas propriedades, valor que corresponde ao ato jurídico havido entre as partes, assim como determina o art. 291 e 292, II do CPC.

Não há no contrato juntado nos autos os valores dos imóveis, tampouco em seus documentos cartorários, contudo, o Apelante junta nos autos em ID. 208775056 uma suposta avaliação do imóvel rural, realizada pelo avaliador Sr. Paulo Vicente Nunes, inscrito no CRECI sob o n. 9.401, em que indica o valor aproximado de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais)

Considerando que não há nos autos outro documento que sirva como parâmetro do valor de mercado do imóvel, bem como por se tratar de um documento de avaliação produzido de forma unilateral, há de ser considerado como parâmetro.

Em uma simples consulta pela internet, em banco de dados de compra e venda de bens imóveis na região de Nova Ubiratã-MT, é possível encontrar inúmeros imóveis rurais à venda e assim poder concluir que o valor avaliado está próximo
do apontado, contudo, pouco acima dos parâmetros comerciais para o tamanho da área do imóvel.

Diante disso, uma vez que não se pode chegar ao valor exato dos imóveis, mas utilizando como parâmetro a avaliação juntada em ID. 208775056 e pesquisas em sites de compra e venda de imóvel na região, entendo que o valor da causa poderá ser fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), valor que se mostra condizente com o ato jurídico praticado pelas partes e pode ser capaz de abranger o valor de ambos os imóveis.

Nesta oportunidade, ressalta-se que, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais que deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, a atualização deste valor deverá se dar a partir deste arbitramento.

Impugnação à Justiça Gratuita

No mesmo sentido do tópico anterior, o Apelante defende que não há que se falar em preclusão ao direito de impugnar a assistência judiciária gratuita, uma vez que demonstrou nos autos que a situação econômica do Apelado se mostra suficiente para arcar com as custas processuais e este tema pode ser debatido a qualquer tempo nos autos.

Neste ponto também assiste razão do Apelante.

Isso porque, a assistência judiciária gratuita pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, desde que tenha nos autos comprovação da alteração econômica da parte de que poderá suportar o ônus de arcar com as custas processuais.

Vejamos a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENAR CONTRARRAZÕES – AUSENCIA DE PREJUÍZO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

O julgamento recurso de Agravo, in
casu
, sem a apresentação de contrarrazões, não trará nenhum prejuízo Agravado, mesmo porque, a matéria se restringe ao deferimento ou não
da gratuidade de justiça à Agravante, matéria que pode
ser revisto e revogado a qualquer tempo.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
.

(N.U 1014069-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, podendo a parte contrária, requerer em qualquer fase da lide, sua revogação, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão
.
(TJ-MG - AI: 10000180390007001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2019) (grifo nosso)

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No caso em exame, ao ajuizar a demanda em 2010, o Apelado requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita que, à época, foi concedida pelo juízo
primevo
.

Por sua vez, a parte Apelante impugnou o benefício somente em 2023, pela manifestação juntada em ID. 208775053, informando que o Apelado é produtor rural, possuidor de uma propriedade de 70ha e com inscrição estadual ativa como produtor de arroz, milho, soja e criação de bovinos de corte, conforme certidão de inscrição estadual juntada em ID. 208775057.

A sentença afastou a análise da impugnação por entender precluso o direito de impugnar, o que vemos acima que não se aplica ao caso.

A impugnação foi replicada nas razões recursais e, em sede de contrarrazões, o Apelado manifesta pouquíssimo sobre o tema, limitando-se a informar que os argumentos do Apelante não merecem amparo.

Em nada o Apelado defende sua hipossuficiência, ou mesmo rebate as condições econômicas advindas da produção de arroz, milho, soja e criação de bovinos de corte.

Vale aqui transcrever os únicos três parágrafos usados pelo Apelado para rebater as argumentações expostas pelo Apelante:

“Diante do exposto acima o requerido ora apelante, apresentou recurso questionando a alteração no valor da causa, pugnando pela revogação da justiça gratuita ao apelado, pugnando ainda pela condenação do apelado em litigância de má-fé.

Os argumentos do apelante não merecem prosperar, considerando inclusive a invalidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, o que não ocorreu, que tal fato é objeto de recurso pelo autor, ora apelado.

III. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Nobre
Relator(
a), de acordo com o recurso apresentado pelo apelante inexiste como pugnar pela reforma da decisão segundo seus argumentos, veja que as alegações do apelante são fundamentadas exclusivamente em argumentos.”
(
grifo
nosso)

Diante disso, considerando que a inscrição estadual como produtor rural se iniciou anos após o ajuizamento da ação e do deferimento inicial da benesse, entendo que a situação econômica do Apelado mudou e mostra-se presentes elementos que induzem a nova capacidade econômica do Apelado.

Além disso, mesmo instado a manifestar, o Apelado sequer teceu considerações contrárias ao apresentado, portanto, conivente com o apresentado.

Diante disso, revogo a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida ao Sr. Agnaldo Gonçalves Costa.

Dos honorários sucumbenciais

O Apelante se insurge sobre a fixação dos honorários em primeiro grau, uma vez teria sido fixado em 10% do valor da causa que se apresentava R$ 1.000,00 (
um mil reais
).

Tenho que este pedido perdeu seu objeto, uma vez que o valor da causa foi corrigido em razão do acolhimento ao item 1 deste recurso.

Julgamento infra

petita

O Apelante afirma que a sentença apresentou julgamento infra petita, uma vez que formulou nos autos pedido de condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé que não foi apreciado.

Revisitando os autos, verifica-se que, de fato, em petição formulada em ID. 208775053 o Apelante formulou o pedido pela referida condenação, contudo, a sentença objurgada em nada analisou o pedido.

Nesse sentido, passo a análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Apelante afirma que o Apelado deve ser condenado à multa diante do ajuizamento de uma ação temerária uma vez que não se mostra crível que o
Apelado desconhecia que a área pertence ao INCRA já que a região era advinda de projeto de assentamento.

Ademais, afirma que caberia ao Apelado a diligência cartorária a respeito destas informações, logo, ajuíza a ação de forma temerária, o que atrai a necessidade de aplicação de multa por litigância.

A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do CPC, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na ótica dos autos, não vislumbro violação a algum dos incisos acima descritos, capaz de justificar a aplicação de multa por litigância, tratando-se, na verdade de utilização do seu direito de ação.

Desse modo, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Do recurso de Apelação de

AGNALDO GONÇALVES COSTA

Cerceamento de defesa

O Apelante apresenta tópico recursal de cerceamento de defesa, contudo, não aponta em qual momento processual o cerceamento ocorreu, ou mesmo qual pedido de produção de prova o juízo não teria acolhido.

E revisitando a demanda verifica-se, na verdade, o contrário.

Ambas as partes foram instados a manifestar sobre as provas que pretendiam produzir (ID.
208783242 pág.
12), momento em que o Apelante manifestou
expressamente sobre a desnecessidade de se produzir outras provas (ID.
208783242 pág.
14).

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Do abandono da causa

O Apelante aduz que não houve abandono da causa diante da latente ausência de notificação prévia ou mesmo diante da ausência de diligências pendentes de cumprimento.

Defende que a causa dependia somente da análise de mérito pelo juízo
a quo
de modo que inexiste razão para a extinção da ação por abandono.

Todavia, não é o que se apresenta nos autos.

Ao que se verifica, em 29/06/2021 houve uma audiência de saneamento e organização do processo
onde
somente a parte Requerida compareceu, e, neste mesmo ato processual, foi determinada a intimação pessoal da parte Requerente, ora Apelante, para manifestar interesse na continuidade da demanda sob pena de extinção (ID.
208783248 pág.
47).

Logo, ao contrário do que afirma o Apelante, houve determinação de intimação pessoal especificamente para manifestar interesse na continuidade da demanda após a ausência injustificada na audiência.

A intimação pessoal do Apelante restou frustrada por não mais residir no endereço fornecido nos autos, contudo, a publicação da decisão se deu em nome dos patronos cadastrados, que na oportunidade eram três.

Além disso, o mandado de intimação foi expedido para o endereço fornecido pelo próprio Apelante em ID.
208783246 pág.
17 em 12 de junho de 2019, última data em que se manifestou nos autos.

Como é cediço, é dever das partes manter atualizado o endereço nos autos para possibilitar as intimações que se fizerem necessárias, e o mandado foi expedido para o endereço fornecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – INTIMAÇÃO – ENDEREÇO
INSUFICIENTE - DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC

(N.U 1021612-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) (grifo nosso)

Em 10 de fevereiro de 2022 os autos foram migrados do seu estado físico para a digitalização no PJE, momento em que novamente os patronos foram intimados para se manifestar acerca da atualização, contudo, nada se manifestaram. (ID. 208783249).

Há de se verificar que houve a renúncia de mandato de um dos patronos em ID. 208775051, todavia, os demais permaneciam devidamente cadastrados e silentes no processo.

Desde a data da decisão que determinou a intimação do Apelante para manifestar interesse na continuidade da demanda até a sentença de extinção, passaram aproximadamente 2 anos e 8 meses sem nenhuma manifestação da parte Apelante nos autos, mesmo que regularmente intimada por meio dos seus patronos.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o Apelante, houve notificação prévia, bem como diligência específica para manifestar interesse na continuidade da demanda, além da intimação para manifestar sobre a digitalização dos autos, entretanto, optou por permanecer silente por mais de dois anos.

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Busca e Apreensão - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve-se reconhecer o abandono da causa quando a parte autora devidamente intimada através de seus procuradores e, posteriormente
efetuada a intimação pessoal por meio de carta com AR, entregue no endereço declinado na petição inicial e recebida por um de seus prepostos, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo paralisado há mais de trinta (30) dias, optando por manter-se inerte,
inafastável
o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa
.

Extinta a ação de busca e apreensão por abandono da causa, deve o veículo apreendido ser devolvido ao réu.

No caso, considerando que a sentença não revogou expressamente a medida liminar concedida nos autos e em razão impossibilidade de restituição do veículo em face de sua alienação durante o trâmite da ação, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida, bem como não sendo possível restituir o bem por culpa da parte que deveria fazê-lo, resolve-se em perdas e danos.

(N.U 1000027-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 0001198-36.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE
CAUSA (ART. 485, INCISO III, DO CPC) - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa.

A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos
arts
. 9º, caput; 10º e 485, § 1º, do Código de Processo Civil
.

(N.U 1041872-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024) (grifo nosso)

Diante destas considerações, verifica-se que a desídia da parte Apelante restou demonstrada nos autos, porquanto permaneceu silente por mais de dois anos, mesmo tendo sido determinada sua manifestação sob pena de extinção, configurando correto o reconhecimento do abandono da causa.

Súmula 240 do STJ

Sobre a necessidade de cumprimento da Sumula 240 do STJ, verifico que restou devidamente observada.

A referida Súmula determina que a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte demandada. Senão vejamos:

Súmula 240 do STJ –"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Conforme já indicado, o Requerido,
ora Apelado
, manifestou expressamente em ID. 208775053 requerendo a extinção da ação por abandono da causa, logo, devidamente observados os termos da Súmula 240 do STJ.

Julgamento Ultra Petita

O Apelante apresenta um tópico recursal apontando a decisão como ultra petita e em seu bojo afirma que ocorreu julgamento extra petita diante de uma análise superficial do caso. Tópico muito confuso entre si.

Ainda que se tente extrair qual a intenção do Apelante neste tópico recursal, não há apontamento
especifico
do porquê que o julgamento de apresentou ultra ou extra petita, impossibilitando a sua análise.

Conclusão

Da análise dos recursos, verifica-se que nenhum dos recursos ofende o princípio da
dialeticidade
recursal, de modo que podem ser conhecidos.

Nesse diapasão, conforme dissertado acima, verifica-se a possibilidade de correção
ex

offício
do valor da causa por se tratar de matéria de ordem pública, bem como ausência de preclusão acerca da impugnação à assistência judiciária gratuita, uma vez que esta pode ser revista ou revogada a qualquer tempo no processo.

Da análise do caso, constata-se a necessidade de correção do valor da causa que deve corresponder ao valor do ato jurídico que se pretendia anular, nos termos do art. 291 e 292 do CPC, e que, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, o valor da causa deverá ser atualizado a partir deste arbitramento.

Além disso, revisando a gratuidade concedida, se observa aparente mudança nas condições financeiras do autor da ação que, quando instado a se manifestar, deixou de demonstrar incapacidade econômica para dar manutenção à benesse, de modo que deverá ser revogada.

De outro giro, restou evidenciada a desídia da parte Autora da ação em promover as diligências que lhe cabiam, importando na correta extinção da ação por abandono da causa.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
para reformar a sentença recorrida e corrigir o valor da causa arbitrando-o em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), revogar a Assistência Judiciária Gratuita da parte autora da ação e rejeitar o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado
por
AGNALDO GONÇALVES COSTA
e mantenho a extinção da ação por abandono da causa.
“

[...]

OMISSÕES

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
sobre os argumentos ventilados para basear o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Revisitando a decisão embargada, especialmente no tópico separado para análise do pedido de aplicação de multa, verifica-se que está suficientemente fundamentado de forma clara e coerente, não havendo que se falar em qualquer omissão.

Reescrevo abaixo o referido trecho:

“[...]
O Apelante afirma que o Apelado deve ser condenado à multa diante do ajuizamento de uma ação temerária uma vez que não se mostra crível que o Apelado desconhecia que a área pertence ao INCRA já que a região era advinda de projeto de assentamento.

Ademais, afirma que caberia ao Apelado a diligência cartorária a respeito destas informações, logo, ajuíza a ação de forma temerária, o que atrai a necessidade de aplicação de multa por litigância.

A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do CPC, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na ótica dos autos, não vislumbro violação a algum dos incisos acima descritos, capaz de justificar a aplicação de multa por litigância, tratando-se, na verdade de utilização do seu direito de ação.

Desse modo, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
[...]”

Assim, uma vez destacado que não restou demonstrado motivo suficiente para aplicação da multa em uma análise fundamentada, coerente e clara, não há que se falar na referida omissão.

Sobre a atualização do valor da causa, de igual modo não se apresenta qualquer vício de omissão ou obscuridade, mormente porque ficou
evidente
que
deverá ser atualizado desde o arbitramento pelo fato do valor aplicad
o corresponder ao média de preço
atual dos imóveis – método utilizado justamente por não existir nos autos informação de quanto valiam à época
do ajuizamento da ação
-.

Certamente, no ano de 2010 os imóveis valiam preço consideravelmente inferior, logo, totalmente incoerente considerar que o valor dos referidos imóveis em 2010 fosse o mesmo que o do corrente ano, muito menos atualizá-los
desde o ajuizamento
.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso
também
possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

a súmula 14 do STJ e art. 1º, §2º da Lei Federal 6.899/1981
.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Por fim, ressalta-se que os dispositivos
prequestionados
sequer foram ventilados anteriormente.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do
recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024